Tribunal: TJPA
Processo: 0009659-72.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009659-72.2016.8.14.0045

APELANTE: EDUARDO ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, c/c art. 70, ambos do CP), fixando pena de 7 anos, 4 meses e 27 dias de reclusão e 21 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Consta que o recorrente, em comunhão de esforços e mediante grave ameaça com simulação de arma de fogo, subtraiu bens pessoais e empresariais das vítimas, tendo sido preso em flagrante e confessado o crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a ausência de advertência do direito ao silêncio na abordagem policial invalida a confissão;

(ii) saber se o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, sem observância ao art. 226 do CPP, gera nulidade;

(iii) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação e se a pena-base foi corretamente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de advertência formal quanto ao direito ao silêncio por oportunidade da abordagem policial não restou comprovada, havendo registro expresso da garantia no ato de interrogatório formal perante a autoridade policial. Inexiste prejuízo, conforme o art. 563 do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ.

4. O reconhecimento pessoal realizado fora do procedimento legal não foi elemento determinante para a condenação, a qual se fundou em outros meios probatórios válidos, como confissão extrajudicial, depoimentos judiciais coerentes e apreensão da
res furtiva
.

5. A condenação encontra respaldo em conjunto probatório harmônico e suficiente, com destaque à confissão extrajudicial e aos depoimentos judiciais das vítimas e de policial e aos termos de apreensão e de entrega da
res furtiva.

6. Reduz-se a pena-base ao mínimo legal, afastadas as circunstâncias judiciais negativadas sem prova concreta. Aplica-se a causa de aumento pelo concurso de pessoas e pelo concurso formal, resultando em pena final de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do recorrente para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, mantida a condenação pelos dois crimes de roubo majorado.

Tese de julgamento: 1. A ausência de observância ao art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando presentes outras provas seguras de autoria.

2. A elevação da pena-base exige fundamentação desfavorável concreta e idônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, II; 70; 59; CPP, arts. 226 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 798225/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 16/06/2023; STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 11/05/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso, para DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Eduardo Araújo, em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas), por duas vezes, na forma do art. 70 do mesmo diploma legal, fixando-lhe a pena definitiva de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa (ID 26135382).

Consta da denúncia que, no dia 11.07.2016, por volta das 2h50min, o apelante, em comunhão de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça e simulando portar arma de fogo, abordou Adelino Alves e Enivaldo Leal e subtraiu um
tablet
, um aparelho celular da marca Nokia, documentos pessoais e a quantia de R$ 5,00 (cinco reais) pertencentes à Adelino Alves e à sociedade empresária Dinamo.

A denúncia foi recebida em 17.08.2016 (ID 26135336) e a sentença condenatória prolatada em 20.07.2024 (ID 26135382).

Nas razões de apelação (ID 26135385), a Defensoria Pública sustenta, em preliminar, a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, alegando ausência de elementos seguros de autoria e materialidade. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com redução da pena-base.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 26135390), pugnando pelo não provimento do recurso. Argumenta que a materialidade e a autoria delitivas foram satisfatoriamente provadas por meio de outros elementos probatórios produzidos, enfatizando a não obrigatoriedade do ato de reconhecimento formal. Sustenta, ainda, a ausência de prova do descumprimento do Aviso de Miranda. Defende, assim, a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29192638) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu parcial provimento, a fim de reformar apenas a pena-base, sustentando que a materialidade e a autorias delitiva foram provadas por outros elementos probatórios idôneos.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Da alegada nulidade por ausência de advertência de Miranda

A defesa sustenta nulidade em razão da ausência de advertência ao apelante quanto ao direito ao silêncio no momento da abordagem policial.

O exame dos autos, contudo, não permite concluir com segurança pela ausência dessa advertência. Ao contrário, verifica-se que o apelante confessou a prática delitiva em interrogatório policial formal, cujo termo expressamente registra a informação sobre o direito de permanecer calado. Assim, não há como presumir que a confissão informal tenha ocorrido por desconhecimento do direito de não se autoincriminar ou por coação. Ressalte-se que tanto o termo de interrogatório quanto o auto de exame de corpo de delito atestam a inexistência de agressões policiais.

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o reconhecimento de nulidade processual, seja absoluta ou relativa, exige a demonstração concreta de prejuízo, prevalecendo o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal (
pas de nullité sans grief
) (STJ - AgRg no HC 798225/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/06/2023, DJe 16/06/2023). A questão, inclusive, encontra-se afetada à repercussão geral no RE 1.177.984/SP (Rel. Min. Edson Fachin, STF, DJe 03/02/2022).

Da nulidade do reconhecimento de pessoa

A defesa também alega nulidade do reconhecimento pessoal, argumentando que o procedimento não observou o rito do art. 226 do Código de Processo Penal, pois o apelante teria sido apresentado isoladamente às vítimas, havendo divergências nas descrições de suas características físicas.

Os reconhecimentos realizados na fase inquisitorial, contudo, não serviram como fundamento determinante da condenação. As vítimas, em juízo, foram firmes e coerentes, e seus depoimentos encontram amparo na confissão extrajudicial do apelante e na apreensão da
res furtiva.

Cumpre destacar que o reconhecimento formal não é requisito essencial para comprovar a autoria delitiva, e que eventual nulidade demanda prova de efetivo prejuízo (STJ - AgRg no HC 798225/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/06/2023, DJe 16/06/2023).

Não havendo tal demonstração, rejeita-se a preliminar.

III. MÉRITO

Consta da denúncia que, em 11 de julho de 2016, por volta das 2h50min, o apelante, em conluio com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, simulando portar arma de fogo com a mão sob a camisa, abordou Adelino Alves e Enivaldo Leal, subtraindo um
tablet
pertencente à empresa Dinamo, além de documentos pessoais e R$ 5,00 de Adelino. Preso em flagrante, o apelante confessou o delito e indicou o local onde ocultara a
res furtiva
, posteriormente apreendida.

A materialidade restou comprovada pelos termos de apreensão e entrega do
tablet
e dos documentos de Adelino. A autoria é igualmente certa, pois o recorrente confessou o crime em sede policial, admitindo ter agido com outro comparsa, confissão esta corroborada pelos depoimentos judiciais das vítimas Adelino e Enivaldo e de policial civil.

As vítimas confirmaram, em juízo, toda a dinâmica criminosa, descrevendo as ameaças e a simulação de arma de fogo. Enivaldo ressaltou que o apelante usava as mesmas vestes no momento da prisão e que indicou o local onde estavam os bens subtraídos. O policial Pedro de Jesus corroborou as declarações, afirmando que o apelante foi apresentado à delegacia com a
res furtiva
.

Esse conjunto harmônico de provas — confissão extrajudicial, apreensão dos objetos subtraídos e testemunhos judiciais consistentes — afasta qualquer dúvida quanto à autoria e materialidade. A alegação defensiva de insuficiência probatória não prospera, pois a jurisprudência do STJ admite que a palavra da vítima, quando firme e em consonância com as demais provas, é suficiente para embasar condenação por roubo (STJ - AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).

Mantém-se, portanto, a condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Da dosimetria da pena

A dosimetria exige readequação quanto à pena-base, pois o juízo de origem a elevou sem respaldo nas provas.

Na primeira fase, foram valoradas negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, com menção ao uso de arma de fogo e à violência excessiva, o que não se confirmou nos autos.

As vítimas relataram apenas a simulação de porte de arma, sem confirmar qualquer agressão física. Assim, reduz-se a pena-base ao mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, aplica-se a atenuante da confissão espontânea, sem redução abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ, reafirmada pelo STF no Tema 158 da repercussão geral (RE 597.270).

Na terceira fase da dosimetria, reconhece-se a causa de aumento do art. 157, §2º, II, do Código Penal, em razão do concurso de pessoas, majorando-se a pena em 1/3, fixando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Mantém-se ainda o aumento pelo concurso formal, pois o apelante, mediante uma única ação e grave ameaça a duas vítimas, subtraiu bens distintos — pessoais e empresariais. Assim, subsiste o acréscimo de 1/6 sobre a pena, resultando em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, preservando-se os demais termos da sentença.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a pena do apelante para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, mantendo o regime inicial semiaberto, afastadas as teses de nulidade e de insuficiência probatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 04/12/2025